Tribunal: TJSP
Processo: 0013552-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013552-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDSON
PEREIRA (E OUTROS(AS)), EDSON DAVID SEVERIANO, MARCOS LIMEIRA
DA SILVA, MAURO CESAR POSTAL, JÚLIO CESAR SILVEIRA, SAMUEL
ALVES CUNHA, RODRIGO DE MELLO MOURA, RODRIGO COLOMBO PAVIA,
MIGUEL FERREIRA SANTOS, MÁRIO FREITAS LAPA, LUIS FERNANDO DA
SILVA VITOR, ANA PAULA PETRULIO, JORGE LUIS BEZZON, JEFERSON
JERONIMO, GLAUBER ANDRAY ESCARINI DE MATOS, FLÁVIO HENRIQUE
LACERDA SANTOS, ELPIDIO CESTARI JUNIOR, DAVI DONIZETE ALVES,
ANDREA ALVES DA SILVA e ALBERTO CARLOS PEREIRA, é apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declarará., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.995
APELAÇÃO n° 0013552-09.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: EDSON PEREIRA E OUTROS
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. Alberto Gibin Villela

APELAÇÃO. Recálculo de URV em fase de cumprimento
de sentença. Recurso contra decisão que acolheu a
impugnação do executado para julgar extinta a execução.
Coisa julgada que reconheceu o an debeatur, sem definir o
quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da
carreira promovida pelas LCEs nos 823/96, 830/97 e 901/01.
Inteligência do RE no 561.836/RN. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra
sentença de f. 320/33 que julgou procedente a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pelo Estado de São Paulo para
reconhecer a inexistência de valores a executar a título de diferenças
decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, vez que as parcelas
supostamente pagas a menor antes do reenquadramento foram alcançadas
pela prescrição, julgando extinta a execução.
Alegam os apelantes, em síntese, que o
trânsito em julgado afasta a possibilidade de discussão do direito, ante a
preclusão consumativa e pro judicato quanto à reestruturação da carreira
dos servidores, nos termos dos arts. 336, 342 e 509, § 4°, do CPC. Aduzem
nunca ter havido edição de lei que reestruturasse a carreira dos Policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Militares do Estado de São Paulo, que as leis indicadas pelo réu referem-se
a mero reajuste de vencimentos, fazendo-se premente estabelecer a
distinção entre aumentos remuneratórios e reestruturação remuneratória, e
que não ocorreu prescrição, vez que as perdas salariais invocadas trazem
reflexos até a presente data. Requerem, assim, a reforma da sentença para
que se reconheça a preclusão da matéria e a natureza de simples reajuste
remuneratório (f. 352/66).
Contrarrazões à f. 369/75.
É o relatório.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de
sentença em ação ordinária em que servidores públicos estaduais da Polícia
Militar (f. 2) pleiteiam a correta conversão de seus vencimentos em URV.
Iniciada a execução, sobreveio a sentença
ora guerreada que reconheceu a instituição de novo regime remuneratório,
decorrente da reestruturação da carreira, e julgou procedente a impugnação
ao cumprimento de sentença, para reconhecer a inexistência de valores a
executar a título de diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos
em URV, e, por consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença
(f. 320/33).
Embora haja título executivo judicial,
forçoso reconhecer as hipóteses de jurisprudência vinculante, previstas no
art. 927, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo aplica-se
ao caso em tela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos;
No caso específico, deve ser aplicado o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob a sistemática
da repercussão geral, do RE no 561.836-RN, Tema no 5, do STF, DJe
10/02/2014, no qual assim ficou decidido:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em
URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema
da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo
de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término
do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não
há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%,
ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 1,98%
no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado
que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira
da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (g.m.)
Verifica-se, pois, que as diferenças perduram
até que ocorra a reestruturação da remuneração da carreira, a qual, no caso
em apreço, deu-se com o advento das Leis Complementares Estaduais no
823, de 19 de dezembro de 1996, no 830, de 15 de setembro de 1997, e no
901, de 12 de setembro de 2001 (f. 167/78). Não se olvide que a ação foi
ajuizada em 14 de junho de 2011. Tais leis deflagraram, pois, o termo
inicial para que os autores pleiteassem eventuais diferenças salariais.
Ressalte-se que não se está violando coisa
julgada, uma vez que, havendo diferenças, essas devem ser pagas,
observada a reestruturação da carreira dos servidores. Ademais, no caso
específico, a coisa julgada consistiu no reconhecimento do an debeatur,
sem, no entanto, definir o quantum debeatur, a ser apurado em fase de
execução.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA - CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV (Lei.
8.880/94) Insurgência contra a rejeição da impugnação oposta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP, sob a alegação de inexistência de prejuízo causado aos autores
ante a reestruturação da carreira nos termos das Leis Estaduais nos
8.989/1994, 826/1996, 830/1997, 901/2001, 1065/2008, 1216/2013

Reforma necessária - O julgamento do Recurso Extraordinário no
561836/SE, TEMA 5 do STF, pacificou a questão referente a concessão
de diferenças remuneratórias decorrentes da utilização da URV

Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Leis Complementares Estaduais no 826/96, 830/97, 901/01 que
abarcaram, de forma inequívoca, o reajuste decorrente da conversão
em URV prevista na Lei no 8.880/94 - Ausência de perda remuneratória
Inexistência de crédito em favor dos exequentes - Ofensa à coisa
julgada não caracterizada Impugnação acolhida - Recurso provido, com
a extinção da execução. (Agravo de Instrumento no
3003780-67.2018.8.26.0000;
Rel.
Des. Rebouças
de
Carvalho;
j.
15/02/2019; g.m.)
Cumprimento de Sentença URV Policiais militares Aplicação do
decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN

Demonstrado
que
houve
a
reestruturação da carreira pela Lei Estadual no 823/96 Objeto da
execução esvaziado, já que não há crédito em favor dos exequentes
Ausência de ofensa à coisa julgada
Precedentes
Recurso não
provido. (Apelação Cível no 0034625-71.2018.8.26.0053; Rel. Des. Aliende
Ribeiro; j. 30/01/2019; g.m)
AGRAVO. Impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
Pensionistas de ex-policiais militares. Conversão dos vencimentos em
URV. 1. Ausência, portanto, de prejuízo aos exequentes, pensionistas de
ex-policiais militares, decorrente da conversão dos proventos em URV,
o que torna a execução de sentença vazia, impondo-se sua extinção.
Precedente desta Colenda Câmara. 2. Inexistência de afronta à coisa
julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no §
5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. 3. Decisão mantida. Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2187813-15.2018.8.26.0000; Rel.
Des. Oswaldo Luiz Palu; j. 26/09/2018; g.m.)
CUMPRIMENTO DO JULGADO. Execução de título judicial relativo à
conversão dos vencimentos em URV. A coisa julgada consistiu no
reconhecimento do direito (an debeatur), mas sem cogitar
imediatamente do quantum debeatur. Diferenças remuneratórias
decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV,
embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam
limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da
carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
(RE 531.836). Inocorrência de violação à coisa julgada. Observância
obrigatória do que foi decidido pela Suprema Corte, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repercussão Geral. Alegação de reestruturação que deve ter base
elementos concretos, com a indicação da(s) subjacente(s) lei(s).
Insuficiência da apresentação de demonstrativos de pagamentos, com
alterações salariais, ainda que substantivas. Recurso não provido. (Agravo
de Instrumento no 2020139-12.2018.8.26.0000, de minha relatoria, j.
27/03/2018; g.m.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recálculo de URV em fase de
cumprimento de sentença
Recurso contra decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade e determinou o apostilamento do direito
com base no índice de 8,05% no prazo de 30 dias - Reestruturação
remuneratória da carreira por meio da Lei Complementar no 823/96
Inteligência do RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em
10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Decisão reformada
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2059240-90.2017.8.26.0000;
Rel. Des. Eduardo Gouvêa; j. 24/07/2017; g.m.)
Oportuno consignar que o entendimento ora
externado de não violação à coisa julgada também encontra arrimo na
inteligência do comando inserto no art. 535, § 5o, do Código de Processo
Civil, que assim dispõe:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de
30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial
fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso.
Resulta, pois, ser vazia a execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19564
Apelação Cível no 0013552-09.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Edson Pereira, Edson David Severiano, Marcos Limeira da
Silva, Mauro Cesar Postal, Júlio Cesar Silveira, Samuel Alves Cunha,
Rodrigo de Mello Moura, Rodrigo Colombo Pavia, Miguel Ferreira Santos,
Mário Freitas Lapa, Luis Fernando da Silva Vitor, Ana Paula Petrulio,
Jorge Luis Bezzon, Jeferson Jeronimo, Glauber Andray Escarini de Matos,
Flávio Henrique Lacerda Santos, Elpidio Cestari Junior, Davi Donizete
Alves, Andrea Alves da Silva e Alberto Carlos Pereira
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
O recurso, a meu ver, deveria ser provido.
Veja-se que o v. Acórdão reconheceu o direito dos autores sem
qualquer ressalva quanto a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, tendo havido reestruturação da
carreira, as diferenças, resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam
limitadas no tempo. Ocorre que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rever
decisão proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em nome da
adequação do título ao entendimento da Suprema Corte.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da regra
do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação jurisdicional
entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção do juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que só pode ser
confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil,
nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil obriga,
sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa julgada.
Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de Processo
Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, ambos do
Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia que a norma
dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada no sentido da
inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery & Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010, p. 773 e 774;
1133).
O instituto da coisa julgada material, alçado à condição de
cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), implica a imutabilidade e a
indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC)
havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em situações
extraordinárias, por exemplo, quando se trata de sentença nula ou
inexistente, embora haja, no Superior Tribunal, vozes que não
admitem a relativização em hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp
893.477, Min. Nilson Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem coisa
julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir efeitos
depois de rescindidas por ação rescisória, quando estiverem viciadas
por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de
condição da ação. O único dos requisitos do processo e da ação que
enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência
da coisa julgada, dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença proferida em processo no qual falte pressuposto processual
de existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz" (Nery
& Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda Pública
Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora autora
decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece.
Imutabilidade. Descabimento da objetivada reforma em fase
de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão
agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.
(AI 3000403-88.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 12/06/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
URV APURAÇÃO DE VALORES Decisão que homologou o
cálculo apresentado pela ora agravada, nos autos da ação de recálculo
de URV, em fase de cumprimento de sentença Procedência da ação
confirmada em segundo grau, já com transito em julgado, em que se
afastou a prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em tese
prescritas, e não o fundo de direito Não comprovada por legislação
específica se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos
termos do RE 561.836 Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada Impossibilidade Conforme firme
precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia essencial do
direito fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com fundamento em
lei declarada inconstitucional, hipótese à qual, diga-se de passagem,
não se amolda o caso concreto Impossibilidade de rediscussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria Decisão agravada mantida Recurso desprovido. (AI no
2127983-55.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte
Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob fundamento de
que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, com o que se instauraria
situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
10B78CBB
9
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10BC732C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0013552-09.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.